Tribunal: STF
Processo: ARE 1399860
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO EM RAZÃO DE SUPOSTO DÉBITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO QUITADO. ENTE TRIBUTANTE DIVERSO. ESTADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. DUPLA TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. DANO MORAL CARACTERIZADO. Trata-se de apelação cível interposta de sentença que julgou improcedentes os pedidos para que o autor fosse restituído do tributo supostamente indevido e indenizado em razão dos danos morais alegados.



    1. Quitação integral do IPVA do veículo adquirido pelo autor que é uma das condições exigidas para a transferência de propriedade e de base territorial do veículo, de modo que tendo sido realizada, uma nova cobrança dirigida ao contribuinte com base no mesmo fato gerador, tal como ocorreu, configura indevida bitributação.



    2. Apreensão indevida do bem, além de cobranças dos custos do depósito do veículo, são fatos suficientes para concluir pela ofensa aos direitos da personalidade do demandante.



    3. Dano moral que, fixado em R$ 6.000,00, está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    4. A correção monetária e os juros devem ser fixados com observância ao que restou decidido nos precedentes vinculantes das cortes superiores, mais precisamente nos Temas 810 do STF e 905 do STJ: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.



    5. Recurso ao qual se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente